Tribunal: STF
Processo: ARE 1564555
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE COM EFEITO RETROATIVO AO PEDIDO ADMINISTRATIVO (18.07.2022). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. IMPUGNAÇÃO DE BOLETIM GERAL DA CORPORAÇÃO Nº 099 DE 30/05/2003, COM TERMO INICIAL EM 01.07.2003, QUE INCORPOROU OUTROS CANDIDATOS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS (DECRETO N.º 20.910/1932). AÇÃO AJUIZADA FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. A PRETENSÃO AUTORAL NÃO EVIDENCIA UMA RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, MAS SIM ATO ÚNICO. A POSSE DE SERVIDOR PÚBLICO E EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS DELA DECORRENTES SE SUBMETE AO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS DO ART. 1º DO DECRETO N.º 20.910/1932 (STJ, AgRg NO RESP 1.244.080/RS, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJE DE 22/11/2013). IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO OCORRIDO EM 30.05.2003. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 21.12.2022. PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Em nosso sistema, o prazo prescricional está submetido ao princípio da actio nata: seu termo inicial é a data a partir da qual a ação poderia ter sido proposta. É assim também em relação às dívidas da Fazenda Pública, cujas ações, segundo texto expresso de lei, "prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem" (art. 1º do Decreto 20.910/32). - O ato administrativo de desligamento dos autores do curso de formação, por haver sido denegada a segurança nos respectivos méritos dos Mandados de Segurança, conforme Portaria Nº 798 /2001 – DP, de 18 de junho de 2001, corrobora com a ocorrência inquestionável da prescrição. - O ato de nomeação dos 133 (cento e trinta e três) candidatos ao cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do RN, que teoricamente teria ignorado os recorrentes, foi praticado pelo então Secretário de Estado da Defesa Social, o Sr. CLÁUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS, em 12/03/2003, conforme Ofício 198/2003-GS, o que também, demonstra a ocorrência da prescrição. - Diligências buscadas em sede recursal que em nada mudariam a percepção sobre tais fatos, sendo que os autores somente buscaram o judiciária quase 23 anos após expirada a validade do concurso (24.04.2000). - Improvimento do recurso."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para sanar vício, mas sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea “a”, artigo 150, inciso I, e artigo 153, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente